Tribunal: TJBA
Processo: 8071639-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071639-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIETE MARINS MACHADO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE PARCELAS E FIXOU HONORÁRIOS EM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DAS PARCELAS ENTRE O PROTOCOLO DA DEMANDA E O EFETIVO CUMPRIMENTO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO DE VIAS EXECUTIVAS. RISCO DE DUPLICIDADE DE COBRANÇA. IMPLEMENTAÇÃO JÁ NOTICIADA NOS AUTOS DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NESTA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO EM 10%. ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual do magistério contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação do Estado da Bahia e julgou procedente a execução da obrigação de fazer, determinando a implementação do Piso Nacional do Magistério, fixando honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. A agravante pretende a inclusão, na execução de obrigação de fazer, das parcelas compreendidas entre o protocolo da demanda e o efetivo cumprimento da obrigação, bem como a majoração da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se (i) a possibilidade de apuração, em execução de obrigação de fazer, das parcelas intermediárias decorrentes do alegado descumprimento da obrigação e (ii) a adequação do percentual dos honorários advocatícios fixados na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A existência de ação autônoma de obrigação de pagar, proposta pela própria exequente, destinada à cobrança das parcelas pretéritas, impede sua inclusão na execução de obrigação de fazer, sob pena de indevida sobreposição de vias executivas e risco de duplicidade de cobrança. 4. Consta nos autos de origem informação de que o ente estatal já implementou o piso, cumprindo a obrigação de fazer, o que delimita o marco temporal para eventual apuração de diferenças na via própria. 5. Os honorários advocatícios fixados em 5% mostram-se inferiores ao mínimo legal previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não se justificando a fixação por equidade. 6. Nos termos do Tema 1.076/STJ, impõe-se a observância dos percentuais legais quando houver proveito econômico mensurável, especialmente em demandas envolvendo a Fazenda Pública. Majoração para 10% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida. Dispositivo legal citado: art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8071639-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELIETE MARINS MACHADO e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora. Presidente DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora Procurador(a) de Justiça A7